Tribunal: TJDFT
Processo: 0707066-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707066-81.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NARCISIO FERREIRA DE SOUZA DECISÃO 1. O DF agrava contra capítulo da decisão da 1a Vara da Fazenda Pública (Processo 0710971-74.2023.8.07.0018 – ids 182286016), que, em cumprimento individual de sentença coletiva exarada no Proc. no 0033881-20.2015.8.07.0018 (Sindireta/DF), à exceção de que o devedor principal é o IPREV/DF, rejeitou sua impugnação, afastando a alegada litispendência e o excesso de execução, reconhecendo o IPCA-e como índice de correção, até novembro/21, e a SELIC, a partir de dezembro/21, e determinou, após a preclusão, a remessa dos autos à Contadoria para elaborar planilha em conformidade com os parâmetros fixados. Reafirma excesso de execução, devendo o crédito ser atualizado pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) e os juros moratórios calculados em 0,5% ao mês, a contar da citação, sob pena de ofensa a coisa julgada, além de que a utilização da taxa SELIC para correção monetária e juros moratórios denota anatocismo e viola as teses jurídicas fixadas nos Temas STF 733 e STJ 905 do STJ Aponta perigo de dano na possibilidade de expedição dos requisitórios, que, se pagos, os valores serão de difícil recuperação pelo erário. Pede a tutela de urgência para suspender a fixação do IPCA-e como índice de correção. 2. Não constato o periculum in mora, pois o Juízo a quo condicionou à preclusão a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de elaboração dos cálculos de acordo com a metodologia consignada, conforme a decisão objeto do presente agravo. 3. Posto isso, indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR